Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Processo : 0705393-72.2019.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator